Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória de ID 63381097, exarada em cumprimento de sentença que move em face de RYAN DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas Fintechs e administradoras de cartões de crédito, com a finalidade de localização de recebíveis em nome do executado. O agravante alega, em síntese, que a parte executada, ora agravada, esquiva-se da obrigação de pagar a dívida lastreada no título judicial e que já buscou outras diligências para alcançar bens para a satisfação do débito. Assevera que é necessária a expedição dos ofícios com o objetivo de tentar identificar bens passíveis de penhora em nome da agravada. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja deferida a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e Fintechs enumeradas. No mérito, requer a confirmação da providência liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo ID 16612156. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Dito isso, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida pretendida. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Assim, quanto à probabilidade do direito invocado denoto sua insuficiência para concessão da medida prima facie e em cognição sumária, dado que as movimentações financeiras da parte são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade e desde que haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor. Por sua vez, quanto ao perigo da demora não vislumbro sua ocorrência, pois, a expedição de ofícios para operadoras de cartão de crédito e para bancos digitais não se revela, em uma análise superficial, medida útil para a satisfação do crédito do exequente/agravante. Dessa forma, reputo conveniente privilegiar as garantias do contraditório e da ampla defesa para aprofundamento da análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.